Tribunal: TJES
Processo: 0002318-04.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Leve
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002318-04.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO VIOLENTA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL COESA E DETALHADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Gilberto de Jesus Conceição contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo delito de resistência (art. 329 do Código Penal) e declarando extinta a punibilidade quanto à contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. A Defesa busca absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes e idôneas para manter a condenação do apelante pelo crime de resistência, diante das alegações defensivas de insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de resistência encontra respaldo no Inquérito Policial, no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim Unificado, no Laudo de Lesões Corporais e no Relatório Conclusivo, os quais atestam os fatos narrados na denúncia.

4. A autoria restou comprovada pelos depoimentos prestados em juízo pelo delegado de polícia e pelo policial civil envolvidos na diligência, cujos relatos foram coesos, ricos em detalhes e convergentes com os elementos colhidos na fase inquisitorial.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que depoimentos de policiais possuem aptidão probatória, especialmente quando harmônicos e corroborados por outras provas (AREsp n. 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024).

6. As alegações defensivas, no sentido de que o acusado apenas reagiu para evitar suposto estrangulamento, não encontram respaldo nos demais elementos probatórios, tratando-se de versão isolada e desprovida de verossimilhança diante do conjunto probatório.

7. Inexistindo nulidades ou ilegalidades evidentes no processo dosimétrico da pena, não há providências a serem adotadas de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de resistência deve ser mantida quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio de prova testemunhal coerente, detalhada e harmônica com os demais elementos dos autos, inclusive quando fundada em depoimentos de policiais, cuja idoneidade é reconhecida pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 329; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO DE JESUS CONCEIÇÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos de ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 329 do Código Penal, e julgando extinta sua punibilidade em relação à contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, com vistas à absolvição do acusado, sob o fundamento de que inexistem provas suficientes para embasar a sua condenação.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO DE JESUS CONCEIÇÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos de ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 329 do Código Penal, e julgando extinta sua punibilidade em relação à contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, com vistas à absolvição do acusado, sob o fundamento de que inexistem provas suficientes para embasar a sua condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 129,
caput
c/c o §12º e artigo 329, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, narrando que, no dia 22/11/2019, por volta das 10h00min, na Av. Piúma, bairro Céu Azul, em Piúma/ES, o acusado Gilberto Conceição de Jesus, de forma livre e consciente, mediante violência, opôs-se à execução de cumprimento de mandado de prisão, em face do Delegado de Polícia David da Santana.

Consoante a inicial acusatória, policiais civis, em cumprimento de mandado de prisão em desfavor do acusado Gilberto Jesus da Conceição, deslocaram-se até a residência do acusado, apresentaram-se, informaram sobre o mandado e deram ordem para que o réu se deitasse no colchão, o que não foi atendido e, em seguida o acusado tentou se evadir, sendo necessário que o Delegado de Polícia o imobilizasse para algemação.

Consta que, no momento em que o acusado foi imobilizado pelo Delegado de Polícia, no intuito de evitar o cumprimento da ordem legal, o réu começou a desferir vários socos contra o abdome da vítima, no intuito de se livrar da imobilização. Descreve que, enquanto o Delegado de Polícia continha o acusado, o policial civil José Eduardo tentava colocar a algema no réu, porém, diante da resistência apresentada, só conseguiram algemá-lo após cerca de 10 minutos.

Relata que, após ser algemado, o acusado conseguiu sair correndo ladeira abaixo (a residência do réu situa-se em local bem íngreme), sendo perseguido pelos policiais, sendo novamente imobilizado. Acionado reforço da polícia militar, o réu foi devidamente conduzido à Delegacia de Polícia.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 329 do Código Penal.

A conduta inicialmente descrita na denúncia como o crime do art. 129,
caput
c/c o §12º foi desclassificada para a contravenção penal de vias de fato, de modo que o Juízo sentenciante julgou extinta a punibilidade do acusado em relação à infração penal.

Com efeito, verifico que a materialidade do delito imputado ao acusado restou comprovada pelo Inquérito Policial, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Lesões Corporais do acusado e pelo Relatório Conclusivo.

Em relação à autoria delitiva, em que pesem as alegações da Defesa, entendo que também restou comprovada, especialmente pela prova oral colhida em sede policial e em Juízo.

A testemunha Adriana Cabral, conhecida do acusado que estava presente no momento dos fatos, apesar de não ter sido ouvida em juízo, quando questionada em sede policial, disse que combinou com o acusado de ir até a sua casa usar drogas, e que, ao chegar, o acusado já estava sob o efeito de drogas.

Relatou que, quando as autoridades policiais chegaram no local, o acusado disse que era outra pessoa, e que não obedeceu à ordem dada para que se deitasse no chão, momento em que o acusado se alterou e passou a agredir os policiais, em reação à ordem de prisão:

(...) que não tem trabalho e está na cidade ganhando dinheiro como garota de programa, que também é usuária de CRACK. Que já conhecia o BETINHO do bairro de uso de drogas, inclusive já tinha ficado na casa dele. Que combinou de ir a casa do BETINHO na data de hoje, que iriam usar drogas. Era por volta das 09:30h chegou na casa do BETINHO, que ele já tinha usado CRACK, que também iria usar momento em que o delegado chegou na casa; Que o delegado falou com o BETINHO que tinha mandado de prisão contra ele, que BETINHO falou para o delegado que não era o BETINHO, que era outra pessoa, mas o delegado não acreditou nele e falou para ele deitar no chão, mas BETINHO não obedeceu ao delegado, levantou e tentou fugir, que o delegado segurou o BETINHO, mas ele começou a espernear e dar socos na barriga do delegado, que o delegado pediu ao outro policial para ajudar a segurar o BETINHO e algemá-lo, mas BETINHO se debatia muito e desferiu socos. Que em dado momento em que o delegado tentava segurar o BETINHO conseguiu colocar a mão na arma do delegado na cintura dele, que o delegado após muito esforço retirou a arma e entregou para a policial que estava no local. A declarante informa que nunca viu uma pessoa ficar tão alterado do jeito que o BETINHO estava, que com certeza foi reação da droga, que antes dos policiais chegarem ele já estava apresentando agitação (...)

O delegado de polícia civil PCDP/PCES David de Santana Gomes, em juízo, confirmou o seu depoimento prestado em sede policial, relatando com detalhes a dinâmica dos fatos.

Disse que, após duas estagiárias da Defensoria Pública serem roubadas, ele e outro policial iniciaram diligências e identificaram GILBERTO como autor, recém-saído da prisão, e que, após algumas tentativas, foi elaborada uma operação para que fosse cumprido o mandado de prisão em seu desfavor.

O Delegado ressaltou, ainda, que, no dia dos fatos, ao cercarem a casa do acusado e entrarem no local, o encontraram com uma mulher fumando crack. Afirmou, também, que ao tentar algemá-lo, o acusado resistiu à prisão e reagiu com extrema violência, tendo lhe desferido socos, chutes e uma mordida no braço:

(...) Que lembra perfeitamente da ocorrência, porque quase morreu; que a ocorrência iniciou após duas meninas, estagiárias da Defensoria Pública, informarem que foram roubadas; que o depoente e Paulo começaram as diligências e apuraram que o autor do roubo foi GILBERTO; que GILBERTO tinha acabado de sair da prisão; que instauraram o procedimento, tendo representado pela prisão do acusado; que a prisão foi decretada e o depoente pediu para que os policiais da delegacia cumprisse o mandado de prisão; que passaram vinte dias, após cinco ou seis tentativa, e os policiais não estavam conseguindo cumprir o mandado de prisão; que a residência do acusado fica em uma posição geográfica complicada, visto que é ingrime, possui muitas casas ao redor e um matagal atrás, logo, quando os policiais chegavam, o denunciado fugia por trás, adentrando o matagal e ninguém o achava; que programou a operação e resolveu ir para tentar capturar o acusado; que se programou para entrar por trás da casa, para o denunciado não fugir pelo matagal; que quando cercou a casa, pediu para os policiais entrarem; que conseguiram entrar na casa, momento que flagraram o acusado sentado, fumando ‘crack’ com uma garota de programa; que nunca tinha visto o denunciado pessoalmente, razão pela qual perguntou a policial Mara se o indivíduo era o acusado, pois ele havia negado que era o GILBERTO, momento que a policial Mara confirmou que se tratava dele mesmo; que deu voz de prisão ao denunciado, mandando ele se deitar e pediu ao policial Eduardo para algemá-lo; que quando o policial Eduardo tentou algemar, o acusado levantou e começou a resistir; que acha que o denunciado estava sob efeito do ‘crack’; que a situação foi extrema; que ficou na porta, para impedir que o denunciado passasse; que em certo momento, o acusado se desvincilhou do policial Eduardo e foi em direção a porta para fugir, momento que aplicou uma ‘gravata’ no acusado, tirando seus pés do chão e mandou o policial Eduardo algemá-lo; que nesse momento o denunciado desferiu vários socos no seu abdome, mas aguentou a dor e continuou ‘engravatando’ ele; que o policial Eduardo só conseguiu algemar um dos braços; que estava cansando; que no momento que o depoente aliviou o corpo, deixando o acusado colocar os pés no chão, o mesmo segurou a arma que estava na sua cintura, momento que soltou a ‘gravata’ e segurou no braço dele; que após um tempo conseguiu tirar a arma; que para não precisar baleálo, entregou a arma a Mara e entrou em luta corporal com o denunciado; que após cinco minutos conseguiu algemar o acusado; que o depoente e os policiais já estavam cansados; que mandou o policial Eduardo colocar o denunciado no cofre da viatura; que nesse momento o acusado estava um pouco mais calmo; que quando o policial estava levando o denunciado para a viatura, o mesmo disparou pela rua; que o policial Eduardo não conseguiu alcançar, então foi correndo atrás; que no final da rua, o acusado perdeu um pouco o equilíbrio, porque estava algemado, e caiu; que as pessoas da rua estavam ao redor; que estava tentando segurar o denunciado; que gritou para a policial Mara e Eduardo chamar a polícia militar para dar apoio, porque estavam em três pessoas e começou a aglomerar muita gente; que pensou em pegar outra algema e para algemar o acusado na grade e esperar a polícia militar para conduzi-lo; que o acusado mordeu sua mão e sua mão rasgou; que após um tempo a polícia militar chegou com dois policiais; que a polícia militar teve trabalho para colocar o denunciado no cofre; que correu para o hospital para o médico fazer o atendimento do acusado e, também, para fazer exame para saber se o acusado tinha HIV e para saber se o depoente precisaria tomar o coquetel, visto que o denunciado lhe mordeu e o corte estava muito profundo, sendo que ele também estava sangrando; que o médico verificou que o acusado não tinha HIV; que quando foram dar calmante para o denunciado, foi necessário dois policiais militares, o depoente, o policial Eduardo e alguns enfermeiros; que depois que tomou o remédio, o acusado ficou mais tranquilo; que tiraram algumas fotos para demonstrar a quantidade de esforço que foi necessário, as lesões causadas, e a forma que os policiais ficaram, visto que ficaram todos sujos de lama; que ao final, uma parente do denunciado se aproximou, filmando, gritando e chamando a população para agir contra a polícia; que em razão da resistência do acusado, achou pertinente apreender o celular e mostrar a resistência que ele estava cometendo no local; que na delegacia, essa parente falou que sabia que seu irmão roubava e que estava feliz que ele seria preso, porque estava com medo dele morrer de tanto que estava roubando, tendo se desculpado e falou que não filmou, porque só fez aquilo na hora para chamar a atenção do pessoal, tendo mostrado que de fato não havia nenhuma filmagem, razão pela qual os celulares foram devolvidos; que ficou com várias lesões no abdome, a mão cortada por causa da mordida e o tornozelo também cortado por causa de mordida, visto que tentou pisar na algema para imobilizar as duas mãos do acusado no chão, momento que o acusado mordeu seu tornozelo; que confirma os depoimentos prestados na esfera policial (...)

No mesmo sentido se deu o depoimento da testemunha PCIP/PCES José Eduardo Ribeiro, que, em juízo, disse que o acusado reagiu à tentativa de efetuar sua prisão com muita agressividade e que o acusado tentava, a todo tempo, alcançar as armas que estavam com as autoridades policiais:

(...) que se recorda dos fatos; que havia um mandado de prisão em desfavor de GILBERTO; que os policiais foram solicitados pelo Dr. Davi para cumprir o mandado de prisão; que foram até o local e a casa estava toda fechada; que Dr. Davi adentrou a casa pelos fundos e o depoente adentrou pela frente; que se depararam com o acusado no quarto, com um cachimbo de ‘Crack’ e uma garota de programa do lado; que o denunciado terminou de fumar seu cachimbo e recebeu o comando para se deitar para ser algemado, porque contra ele estava sendo cumprido um mandado de prisão; que acredita que o mandado era pelo artigo 155, devido aos furtos que o acusado cometia na região; que nesse momento o acusado estava muito agressivo; que o denunciado tentou pegar a arma de Dr. Davi; que Dr. Davi passou a arma para Mara; que o depoente e Dr. Davi tentaram imobilizar o acusado, momento que Dr. Davi rolou várias vezes com o acusado e o depoente ficou tentando achar uma posição para imobilizá-lo, mas não conseguiu; que o acusado apenas se acalmou, permitindo que fosse algemado, quando o depoente segurou a sua bolsa escrotal e torceu; que durante toda a situação, precisaram retirar as armas que estavam com os policiais, porque o tempo todo o denunciado buscava pegar alguma arma; que ao levar GILBERTO para o lado de fora da casa, o mesmo tentou fugir; que o acusado aproveitou que a multidão do Céu Azul se aproximou da ladeira, que fica na Avenida Piúma, e tentou fugir; que foi necessário correr atrás do denunciado para prendê-lo; que em virtude da população que estava chegando, solicitaram apoio da polícia militar; que também ficaram com as calças rasgadas e roupas sujas; que confirma os depoimentos prestados na esfera policial; (...)

O acusado, por sua vez, quando interrogado em juízo, negou os fatos descritos na denúncia, negando ter agredido a autoridade policial:

(...) Que nega os fatos narrados na denúncia; que o delegado pediu para o declarante deitar no colchão, momento que se deitou, mas o delegado pisou no seu pescoço; que na hora ficou com muita fobia e achou que ia morrer; que não aguentou e começou a se debater, porque se não ia morrer, devido a força que o delegado estava fazendo; que não deu soco no delegado; que nega ter mordido o delegado; que o delegado lhe bateu muito, tendo dado soco no seu olho e machucou sua costela; que foi enviado para a delegacia sem fazer exame de corpo de delito; que ficou muito machucado; que tava usando droga; que quer pedir uma internação; que quando está sob efeito de droga, as vezes não lembra o que faz, mas se recorda que não mordeu ou deu soco no delegado; que o delegado pisou no seu pescoço, afirmando que o acusado era ladrão e que ele teria que assumir várias coisas; que não falou nada no DPJ; que não perguntaram nada no DPJ, apenas pediram para assinar alguns papéis, tendo assinado com a digital, porque não sabe assinar; que em nenhum momento quis machucar os policiais; que confirma que não se lembra direito o que aconteceu; que confirma que Adriana Cabral estava no dia; que o delegado chegou quebrando a porta, entrou e falou para o declarante deitar no chão; que obedeceu a ordem de deitar no chão, momento que o delegado pisou no seu pescoço e apertou; que sentiu um negócio que nunca tinha sentido na vida; que achou que ia morrer, devido a força que o delegado estava fazendo; que indagado se acredita que teria morrido por estrangulamento se não tivesse reagido, respondeu que sim, porque não estava aguentando mais; que o delegado falou que lhe bateria muito na delegacia para que assinasse várias coisas que não fez (...)

Em atenção aos autos, verifico que, em que pesem as alegações da Defesa, o pleito absolutório não merece prosperar. Isso porque, embora o acusado negue a prática dos fatos, seu depoimento encontra-se isolado nos autos.

Ademais, os relatos das testemunhas policiais são coesos, coerentes e ricos em detalhes, de modo que inexistem razões para deles duvidar.

Rememoro, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Desse modo, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

Quanto aos pedidos de reconhecimento do crime impossível e de declaração de nulidade do feito quanto ao art. 129,
§ 9º, do Código Penal, deixo de apreciá-los, pois tratam de matéria estranha ao presente processo, que se refere unicamente ao crime de resistência.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.